Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPOSTAS A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES. NÃO OBRIGAÇÃO DO JULGADOR.

1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

2. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que não houve manifestação no acórdão sobre todas as questões suscitadas em suas contrarrazões; ocorre que, segundo o STJ, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315-DF); ademais, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015, o magistrado somente está obrigado a enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

3. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.

4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.